Tribunal: TCU
Processo: 000.154/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4332/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre o Pregão Eletrônico no 17/2019 (PE SRP 17/2019), para o registro de preços, conduzido pelo Instituto de Biologia do Exército para a aquisição de materiais utilizados nas atividades de apoio ao diagnóstico por meio de insumos e materiais para o uso comum em laboratórios; Considerando que a presente representação atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o termo de referência previa para o Grupo 2 a disponibilização do equipamento ofertado em sua proposta como amostra, no prazo de 10 dias, para serem realizados os testes a fim de verificar o atendimento das exigências previstas no termo de referência; Considerando, todavia, que a ora representante não teria promovido o necessário cumprimento do prazo para a exibição da aludida amostra; Considerando, ainda, que subsistiria a falta de previsão no edital para o suposto deslocamento do membro da equipe de apoio à Coréia do Sul, além de essa medida ser demorada e desarrazoada; Considerando que o referido Grupo 2, com os seus itens, teria sido orçado sob o valor de R$ 1.218.578,00; Considerando que, após a negociação final, a empresa vencedora do certame apresentou a sua proposta sob o valor de R$ 445.822,00, perfazendo o montante inferior à então proposta da ora representante; Considerando que não caberia ao TCU atuar na defesa de interesses particulares junto à administração pública, nem, tampouco, atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, a partir dos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.154/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto de Biologia do Exército 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Yuri Freitas Carvalho Machado Cunha (38.457/OAB-DF), entre outros, representando a Bioplasma Produtos Para Laboratorio e Correlatos Ltda. 1.6. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.6.1. envie a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao denunciante, para ciência; e 1.6.2. arquive o presente processo.